Tribunal: TJPA
Processo: 0801360-22.2020.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10013 - Enriquecimento ilícito
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801360-22.2020.8.14.0049

APELANTE: MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO PARÁ

APELADO: EDJANE DO SOCORRO DOS SANTOS VIEIRA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
AGRAVO INTERNO Nº 0801360-22.2020.8.14.0049
JUÍZO DE ORIGEM: VARA DE FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SANTA IZABEL DO PARÁ
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO PARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL
RECORRIDO: DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SENTENÇA QUE INDEFERIU PETIÇÃO INICIAL E EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO E MANTEVE A SENTENÇA DE 1º GRAU QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL E EXTINGUIU O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, EM RAZÃO DA INÉRCIA DA PARTE AUTORA EM FORNECER O ENDEREÇO ATUALIZADO PARA CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, VIOLANDO OS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE PROCESSUAL E DA COOPERAÇÃO.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A QUESTÃO EM DISCUSSÃO CONSISTE EM SABER SE A DECISÃO MONOCRÁTICA DEVE SER REFORMADA PARA ADMITIR O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO, CONSIDERANDO OS ESFORÇOS ADMINISTRATIVOS ALEGADOS PELA PARTE AUTORA E A POSSIBILIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE ENDEREÇO CORRETO INVIABILIZA A CITAÇÃO E COMPROMETE A RELAÇÃO PROCESSUAL. O CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, EM SEUS ARTIGOS 485, I, E 239, ESTABELECE A OBRIGATORIEDADE DA CITAÇÃO VÁLIDA COMO PRESSUPOSTO PROCESSUAL.
4. A DECISÃO MONOCRÁTICA ANALISOU A QUESTÃO SOB OS PRINCÍPIOS DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO (ART. 4º DO CPC) E DA CELERIDADE PROCESSUAL, ASSEGURADOS PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. A PARTE AUTORA FOI INTIMADA DIVERSAS VEZES A INDICAR O ENDEREÇO ATUALIZADO, PERMANECENDO INERTE POR LONGO PERÍODO.
5. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA APONTA PARA A NECESSIDADE DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO DIANTE DA INÉRCIA DA PARTE AUTORA EM CUMPRIR OS REQUISITOS PROCESSUAIS INDISPENSÁVEIS PARA O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
TESE DE JULGAMENTO: “A INÉRCIA DA PARTE AUTORA EM FORNECER OS ELEMENTOS NECESSÁRIOS PARA A CITAÇÃO VÁLIDA DO RÉU CONFIGURA MOTIVO PARA O INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, I, DO CPC.”
________________________________________
DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: CPC, ARTS. 4º, 485, I, E 239.
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: TJPA, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006140-19.2015.8.14.0015, REL. DES. RICARDO FERREIRA NUNES, J. 16/05/2023; TJDFT, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0719997-84.2022.8.07.0001, REL. DES. CARLOS PIRES SOARES NETO, J. 18/10/2023.
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.
Esta Sessão foi presidida pelo
Exmo. Des. JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO.
Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO
Trata-se de RECURSO DE AGRAVO INTERNO (ID n. 18477510) interposto pelo MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO PARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL, em face da Decisão monocrática de ID n. 17738726, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo agravante, mantendo integralmente a sentença de 1º grau que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, I do Código de Processo Civil, em razão da inércia do Município.
Aduz que, diante da devolução da certidão pelo Oficial de Justiça (ID n. 14556246), informando a impossibilidade de localização do endereço da recorrida, a Municipalidade tentou, por todos os meios administrativos possíveis indicar novo endereço. No entanto, tais esforços restaram infrutíferos, uma vez que a requerida não pôde ser localizada, motivo pelo qual, diante da suposta inércia, o Juízo a quo proferiu sentença no sentido de indeferir a petição inicial e julgar o processo extinto, sem resolução de mérito.
Assevera que a decisão ora recorrida dificulta o acesso à Justiça, bem como a fluidez do processo, já que este tem como primazia uma sentença de mérito. Desta forma, resta clara afronta aos princípios da Cooperação, da Primazia da Resolução Integral do Mérito e do Acesso à Justiça.
Argumenta, ainda, a existência de outros meios de citação da requerida, como a citação por edital, que fora, inclusive, pleiteada pelo ora recorrente, conforme ID n. 14556250.
Ademais, desde o procedimento administrativo de investigação da então servidora, explanou-se que foram feitas várias tentativas de citação, no entanto, restaram infrutíferas, pelo que o processo correu à revelia da ré, tendo sua citação ocorrido por meio de edital.
Nesse sentido, alega que o Juízo a quo poderia ter oferecido novas oportunidades de manifestação ao agravante, oportunidade na qual aproveita para informar novo endereço localizado da requerida, qual seja: Passagem Lameira Bitencourt, nº 91, Bairro de Fátima, Belém – PA, CEP: 66.060-290, requerendo sua citação neste endereço e o prosseguimento da ação.
Defende, ainda, que a presente ação preenche os requisitos insculpidos no artigo 319 do CPC, motivo pelo qual afirma que a r. decisão deve ser reparada.
Por fim, requereu o conhecimento e provimento do Agravo Interno.
Ausentes as Contrarrazões. (ID n. 19451003)
É o relatório.

VOTO

VOTO
Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.
Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da decisão monocrática por mim proferida, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo agravante, mantendo integralmente a sentença de 1º grau que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, em razão da inércia do Município.
De modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão monocrática combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 17738726):

“(...) Cinge-se o mérito da questão sobre a legalidade da sentença emanada pelo Douto Juízo de origem que indeferiu a petição inicial, julgando extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I do CPC, em razão da parte autora ter permanecido inerte aos chamados judiciais e falhado em informar o endereço da parte requerida.
Ora, como cediço, o art. 485, I do Código de Processo Civil dispõe que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito quando o juiz indeferir a petição inicial, in verbis:
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
I - indeferir a petição inicial;
Veja-se, nesse sentido, o seguinte julgado:
PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA TERMINATIVA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INCORRETO ENDEREÇO DA PARTE RÉ. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. O não fornecimento na inicial do correto endereço da parte contrária inviabiliza a citação, impedindo, dessa forma, o aperfeiçoamento da relação processual e o regular prosseguimento do feito. O fato de a apelante não fornecer o endereço do réu não pode ser pretexto para se eternizar a prestação jurisdicional. 2. Escorreita a sentença terminativa, com fundamento, contudo, no artigo 485, inciso I e IV, do CPC, uma vez que, após intimada para fornecer o correto endereço do réu, a autora deixa de fazê-lo. 3. A exigência da prévia intimação pessoal a que alude o § 1º do artigo 485, do CPC/2015 é providência exigida apenas nas hipóteses dos incisos II e III daquele dispositivo, não se amoldando à hipótese. 4. A intimação feita por meio eletrônico, aos cadastrados na forma do artigo 2º, da Lei nº 11.419/06 dispensa a publicação em órgão oficial, devendo ser considerada pessoal, para todos os efeitos legais, a intimação eletrônica por confirmação, conforme preceitua o artigo 5º, § 6º, do mesmo diploma legal. 5. Recurso de apelação desprovido.
(TRF-2 - AC: 01859142720174025117 RJ 0185914-27.2017.4.02.5117, Relator: ALUISIO GONÇALVES DE CASTRO MENDES, Data de Julgamento: 20/02/2019, 5ª TURMA ESPECIALIZADA)
Assim, em respeito à razoável duração do processo, o fato de a parte Requerente deixar de fornecer endereço atualizado da Ré, bem como deixar de manifestar interesse no prosseguimento do feito por mais de um ano, atenta contra a celeridade na prestação jurisdicional.
Dessa maneira, consoante diversos artigos do Código de Processo Civil:
“Art. 4º As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. (...)
Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. (...)
Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.”
Feitas essas considerações, passemos à análise da controvérsia recursal.
Colhe-se da inicial que Edjane do Socorro dos Santos Vieira, enquanto servidora pública, foi membro do Conselho Escolar do Município, ocupando a Presidência, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Joaquim Silva, em Santa Izabel do Pará, sendo acusada de desviar valores depositados para a instituição de ensino pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, no montante de R$ 47.211,00 (quarenta e sete mil duzentos e onze reais).
Nesse sentido, o FNDE destinou o valor total de R$ 55.611,00 (cinquenta e cinco mil seiscentos e onze reais), na data de 30/12/2016, para o pagamento de monitores do Programa Novo Mais Educação, porém, apenas R$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais) da quantia foram utilizados para tal fim, na data de 31/03/2017. (ID n. 14556238)
Afirma terem sido trazidas à baila, cópias dos cheques assinados com a rubrica da Requerida e da Tesoureira, utilizados de forma inidônea, por meio de microfilmagens obtidas pelo Banco do Brasil. Aduz que, nos autos do Processo Administrativo Disciplinar, a Comissão de Processo Administrativo Disciplinar tentou por diversas vezes a citação da servidora pública, não obtendo êxito, se tornando necessária a realização de citação por edital no site oficial da Prefeitura de Santa Izabel do Pará, bem como em murais da própria prefeitura.
Assim, diante do não comparecimento da servidora a fim de se manifestar sobre a acusação, foi decretada a sua revelia, tendo o PAD sido devidamente instruído e devolvido à Comissão para fins de relatório final e decisão. Dito isso, logo após ter conhecimento de que estava sendo investigada, a Ré abandonou seu cargo público sem deixar quaisquer informações.
Em relatório final, a Comissão concluiu pela culpabilidade da investigada, com fundamento no art. 144, incisos I, II e IV da Lei complementar n° 42/2006, com a aplicação da penalidade de demissão, reconhecendo a conduta irregular da servidora, bem como os desvios de recursos.
Informa que, diante dos vícios verificados, não restou alternativa ao Demandante, senão o ajuizamento da Ação de Improbidade Administrativa, uma vez que os atos praticados pela Ré vieram a acarretar danos ao Erário do Município de Santa Izabel do Pará.
Nesse contexto, no bojo da ação judicial, após a citação (ID n. 14556244), que restou infrutífera, conforme certidão do Oficial de Justiça (Id nº 14556246), o Autor requereu a citação da ré por Edital (ID n. 14556250), pedido que foi indeferido sob argumento de não haverem sido esgotadas as tentativas de localizar a requerida para notificação, conforme despacho de ID n. 14556252, oportunidade na qual foi intimada a parte Autora para que manifestasse seu interesse no prosseguimento do feito. Porém, consoante certidão de ID n. 14556254, a parte autora não apresentou manifestação ao devido despacho mesmo depois de quase um ano.
Diante disso, restou incontroversa a inércia da parte autora, obstando o prosseguimento da ação. De acordo com os autos, diversas foram as oportunidades dadas ao Município de Santa Izabel, tanto para que fornecesse endereço atualizado da parte Ré, quanto para que manifestasse interesse no prosseguimento da ação, porém, ainda assim, deixou de se manifestar, violando o princípio da celeridade processual.
Nesse sentido já se posicionou o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, vejamos:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA A CITAÇÃO DO RÉU. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na espécie, o autor, não obstante regularmente intimado a promover diligências necessárias para a citação do réu, inclusive com alerta sobre eventual extinção do feito, manteve-se inerte, evidenciando o acerto da sentença que extinguiu a ação sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. 2. A extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo não exige a prévia intimação pessoal da parte autora, como previsto no § 1º do art. 485 do Código de Processo Civil. 3. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-DF 07199978420228070001 1774182, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Data de Julgamento: 18/10/2023, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 30/10/2023)
No mesmo sentido, outro julgado do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. JUÍZO DE ORIGEM QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL. NOTIFICAÇÕES EXTRAJUDICIAIS QUE RETORNARAM SEM CUMPRIMENTO, COM INDICAÇÃO DE “DESCONHECIDO” E “MUDOU-SE”. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS INDISPENSÁVEIS À EFETIVA NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. AUSÊNCIA. ART. 2º, § 2º, DO DECRETO Nº 911/1969. DESCUMPRIMENTO. BANCO RECORRENTE QUE TINHA CONDIÇÕES, NO CASO CONCRETO, DE EFETUAR OUTRAS DILIGÊNCIAS COMPLEMENTARES. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. (TJPR - 4ª C. Cível - 0028201-90.2020.8.16.0030 - Foz do Iguaçu - Rel.: DESEMBARGADORA ASTRID MARANHÃO DE CARVALHO RUTHES - J. 27.09.2021)
(TJ-PR - APL: 00282019020208160030 Foz do Iguaçu 0028201- 90.2020.8.16.0030 (Acórdão), Relator: Astrid Maranhão de Carvalho Ruthes, Data de Julgamento: 27/09/2021, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/09/2021)
Nessa esteira de raciocínio, tendo em vista a natureza de direito fundamental da razoável duração do processo e da celeridade processual, devidamente assegurado pela CF/88, bem como os ditames do Código de Processo Civil, deve ser mantida a Sentença prolatada, que indeferiu a petição inicial, extinguindo o processo sem resolução do mérito nos termos do art. 485, I do CPC. (ID n. 14556255).
Segue entendimento da presente Corte de Justiça.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO. REALIZADA A INTIMAÇÃO PESSOAL DO BANCO AUTOR PARA MANIFESTAR INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. INÉRCIA DA PARTE. ART. 485, INCISO III DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Na hipótese de abandono da causa, exige-se previamente a intimação pessoal da parte para suprir a falta. Havendo nos autos tal intimação e mantendo-se o Banco autor inerte ao chamado judicial, imperiosa a extinção do processo sem resolução do mérito. Artigo 485, inciso III e §1º do CPC. 2. Recurso de Apelação conhecido e desprovido à unanimidade. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0006140-19.2015.8.14.0015 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 16/05/2023)
Ante ao exposto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO, para que seja mantida a Sentença do Juízo a quo, em todos os seus termos.”

Na ação em análise, após citação infrutífera (ID n. 14556244), o Autor solicitou a citação da Ré por edital (ID n. 14556250), a qual foi negada, em razão do não esgotamento das tentativas de localizar a requerida (ID n. 14556252). O Autor foi intimado a manifestar interesse no prosseguimento da ação, mas permaneceu inerte por quase um ano, conforme certidão (ID n. 14556254).
Nesse sentido, restou evidente a inércia da parte autora, impedindo o avanço da ação. Logo, apesar de várias oportunidades para fornecer o endereço atualizado da agravada ou demonstrar interesse no processo, o Município de Santa Izabel não se manifestou, violando o princípio da celeridade processual.
Assim, com base no direito fundamental à razoável duração do processo, bem como na celeridade processual, ambos garantidos pela CF/88, e nas disposições do CPC, deve ser mantida a Decisão monocrática por mim proferida, a qual manteve a decisão de 1º grau que indeferiu a petição inicial, extinguindo o processo sem resolução do mérito.
Nesse sentido, a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. CITAÇÃO DA RÉ. NÃO REALIZADA. DESÍDIA DA AUTORA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE VALIDADE DO PROCESSO. ART. 485, INC. IV, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A citação do réu ou do executado é necessária para a validade do processo, sendo dever processual do autor informar o correto endereço para tal diligência, nos termos dos artigos 239 e 240, § 2º, ambos do Código de Processo Civil. 2. Diante da ausência de citação válida, decorrente da desídia da parte, aplica-se o inciso IV do artigo 485 do CPC. Da leitura do § 1º do referido dispositivo, depreende-se ser despicienda na hipótese a intimação pessoal do autor. Precedentes do STJ e do TJDFT. 3. É certo que há jurisprudência na qual, em prol dos princípios da cooperação processual e da eficiência, a extinção do processo por falta de citação válida do réu é superada, por ter havido excesso do Juízo e por inexistir responsabilidade do autor no retardamento da ação. Não é, contudo, o caso dos autos, no qual várias oportunidades foram concedidas para a apelante desincumbir-se do dever processual. 4. Recurso conhecido e não provido.
(TJ-DF 07067773220218070008 1661252, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, Data de Julgamento: 02/02/2023, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 17/02/2023)
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. AUTOR QUE DEIXOU DE FORNECER ENDEREÇO PARA FINS DE CITAÇÃO. INTIMAÇÃO DO CAUSÍDICO EFETIVADA. INÉRCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES STJ E TJCE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 - O cerne da questão diz respeito ao inconformismo do apelante com a sentença de extinção da ação de busca e apreensão de veículo, a qual teve como fundamento a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC, haja vista o não fornecimento do endereço correto da promovida para a devida citação. 2 - Conforme se depreende dos autos, depois da diligência frustrada em busca do bem, certificada às fls 119, foi determinada a intimação da parte requerente para manifestar-se sobre a não localização do bem alienado, promover a citação e indicar a localização do bem ou requerer o que entendesse cabível para o seguimento do feito, sob pena de extinção, com fundamento no art. 485, IV, do CPC (fls.121) 3 - É ônus da parte promover a citação, que é pressuposto de validade do processo, nos termos do art. 239 do CPC. Assim sendo, perfeitamente aplicável ao caso a hipótese de extinção do feito por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC, dada a falta de possibilidade de citação da parte demandada, assim como de localização do veículo. A citação é pressuposto processual e sua ausência impede o prosseguimento do feito. 4 - Quanto ao inconformismo do apelante da falta de intimação pessoal anterior à extinção da demanda, tal alegativa também não merece prosperar, pois o caso não se confunde com abandono ou paralisação do processo (incisos II e III do art. 485), não havendo obrigatoriedade legal da intimação pessoal (§ 1º do art. 485). 5 - Recurso de apelação conhecido e improvido. Sentença mantida. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação nos termos do voto do Relator. Fortaleza, 01 de março de 2023 INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO Presidente do Órgão Julgador Exmo. Sr. INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO Relator
(TJ-CE 0200666-90.2022.8.06.0167 Sobral, Relator: INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO, Data de Julgamento: 01/03/2023, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 01/03/2023)
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO COM FULCRO NO ARTIGO 485, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IRRESIGNAÇÃO. CITAÇÃO. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À DECISÃO-SURPRESA. INOCORRÊNCIA. PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA. DESÍDIA EM PROMOVER O ATO DETERMINADO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO, E DESPROVIDO. 1. A citação constitui pressuposto processual de validade do processo, nos termos do artigo 239, do CPC, bem como sua ausência enseja a extinção do processo sem resolução do mérito na forma do art. 485, inciso IV, do CPC; 2. Havendo a intimação do Juízo de primeiro grau para o autor indicar novo endereço da parte requerida, bem como para providenciar o recolhimento das custas, a fim de efetivar o ato citatório, ressaltando-se a possibilidade de extinção do feito, e, inexistindo, por parte do requerente, o cumprimento do determinado no prazo fixado, cabe ao Magistrado julgar o processo sem resolução do mérito, não havendo qualquer violação ao princípio da vedação à decisão-surpresa; 3. A extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de citação, com fundamento no art. 485, inciso IV, do CPC, independe de intimação pessoal da parte autora. Precedentes do STJ e deste Tribunal; 4. Sentença mantida; 5. Recurso conhecido, e desprovido.
(TJ-AM - AC: 06380765820208040001 Manaus, Relator: Yedo Simões de Oliveira, Data de Julgamento: 06/03/2023, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 07/03/2023)

Dessa forma, a decisão monocrática deve ser mantida, uma vez que está em perfeita consonância com a jurisprudência dos Tribunais pátrios e com as disposições processuais vigentes.
Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.
Ante ao exposto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólumes os termos da decisão monocrática ora agravada, nos termos do voto condutor.
É como voto.
Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro
Relator

Belém, 10/02/2025